Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ENCCEJA. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ACRÉSCIMO DE 1/3. CONCLUSÃO. GRAU DE ENSINO. RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. ART 126 LEP.
1. Admitem-se os embargos infringentes e de nulidade em acórdãos não unânimes, desfavoráveis ao réu, sendo que, nos casos de divergência parcial, o objeto do recurso será limitado à referida discordância.
2. A Resolução n° 391, de 10 de maio de 2021 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, regulamenta a possibilidade de utilização de exames de certificação do ensino médio e fundamental para remissão da pena.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal, independente de o apenado ter concluído o respectivo grau de ensino antes do início da execução da pena, o que é impeditivo apenas para o recebimento do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo (art. 126, § 5o, LEP).
4. Embargos Infringentes conhecido e provido.